Tribunal: TJDFT
Processo: 0735888-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0735888-85.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GUTIERRY RODRIGUES PORTELA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de GUTIERRY RODRIGUES PORTELA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama que manteve o decreto de prisão preventiva do paciente, por ocasião da sentença condenatória. Informa a Defensoria que o paciente foi denunciado pelos delitos tipificados nos artigos 65 da LCP, art. 147 do CP e 24-A da Lei 11.340/06, sendo condenado tão somente pelo art. 147 do Código Penal, à pena de 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, por força da reincidência. Esclarece que a prisão preventiva do réu foi decretada na audiência de instrução e julgamento e mantida na r. sentença condenatória por entender o magistrado sentenciante subsistentes os motivos que ensejaram o decreto prisional. Salienta a Defensoria que a manutenção da cautelar preventiva configura evidente constrangimento ilegal, uma vez que o réu foi absolvido do crime de descumprimento de medida protetiva, de forma que toda a fundamentação a ele relacionada restou esvaziada, sendo certo que não há elementos que revelem a periculosidade do paciente a justificar a medida extrema. Tece considerações a respeito do cabimento, na hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão, em especial o monitoramento eletrônico, asseverando que o genitor do paciente declinou o endereço para a sua localização em Barreiras, sendo informado que poderá voltar para o Gama, com objetivo de viabilizar o monitoramento eletrônico. Sustenta, ainda, que o fato do réu morar em Barreira afasta o alegado risco para a vítima, não se justificando a manutenção da preventiva. Afirma que a pena imposta ao paciente será cumprida em regime semiaberto, demonstrando a desproporcionalidade da manutenção da segregação, vez que o regime de pena é menos gravoso do que o encarceramento fechado, próprio da prisão preventiva. Insiste na presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora e requer liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão cautelar do paciente mantida na r. sentença condenatória ou sua substituição por monitoramento eletrônico. É a síntese do que interessa. DECIDO. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, não se encontram presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Na espécie, a sentença proferida pela douta autoridade coatora que condenou o Paciente à pena de 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 147, do CP, entendeu por manter a custódia preventiva do paciente, negando-lhe o direito de apelar em liberdade nos seguintes termos: "(...) Deixo de conceder ao acusado o direito de recorrer em liberdade, pois se mantém intactos os fundamentos que serviram de amparo para a decretação da prisão preventiva, sobretudo diante da sua insistência em manter-se foragido do sistema de justiça. Aguarde-se, pois, o cumprimento do mandado de prisão expedido.” Em que pese o inconformismo demonstrado pela defesa, ao negar ao paciente o direito de apelar em liberdade, o Magistrado sentenciante atendeu corretamente à norma disposta no parágrafo único do art. 387 do Código de Processo Penal. Ora, ao manter a segregação cautelar anteriormente decretada destacando que subsistem os motivos que justificaram a medida, o Julgador lançou mão dos fundamentos invocados no decreto da preventiva. Em sendo assim, não há ausência de suficiente fundamentação (art. 93, inc. IX, da Constituição Federal). Nesse contexto, é de se ressaltar que, uma vez persistentes os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não configura ilegalidade a manutenção da prisão preventiva tão-somente porque foi prolatada sentença. Rememore-se que, à época do decreto de prisão preventiva, ressaltou o d. magistrado a quo: “...conforme relatado pelo Ministério Público, o ofensor continua a descumprir a ordem judicial que lhe impôs medidas protetivas, haja vista estar entrando em contato com a vítima, inclusive tentando influenciá-la em seu depoimento. Além disso, nesta audiência, o acusado demonstrou-se ousado, perigoso, destemido. Logo, para garantia da integridade da vítima, não há outra medida jurídica cabível a não ser o encarceramento provisório do representado, já que este, mesmo depois de intimado, descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas, as quais se tornaram insuficientes. Comentando sobre o tema, o Professor Renato Brasileiro de Lima aduz que “de nada adianta a imposição de determinada medida cautelar se a ela não se emprestar força coercitiva. É nesse sentido que se destaca a importância dos arts. 282, §4o, e 312, parágrafo único, ambos do CPP, com a redação determinada pela Lei n. 12.403/11. Verificando o descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão, o que demonstra que o acusado não soube fazer por merecer o benefício da medida menos gravosa, é possível que o juiz determine a substituição da medida, a imposição de outra em cumulação, ou, em última hipótese, a própria prisão preventiva. O magistrado não está obrigado a seguir a ordem indicada no art. 282, §4o, do CPP. Na verdade, incumbe a ele analisar qual das medidas é mais adequada para a situação concreta”. (Código de Processo Penal Comentado, 2016, Ed. Juspodivm, p. 766, sem grifo no original). No mesmo sentido, a jurisprudência do c. STJ: “o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei no 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. No caso, as medidas foram aplicadas de forma gradativa. Porém, o recorrente, mesmo intimado previamente para o devido cumprimento, teria desafiado as ordens judiciais ao reiterar no comportamento, gerando temor à vítima. Prisão preventiva devidamente justificada.”(AgRg no RHC 144.955/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021, sem grifo no original). Ressalto que o agressor não respeitou as medidas específicas de proibição de aproximação e de contato anteriormente determinada e manteve contato com a vítima, tendo, inclusive, proferido possíveis ameaças em seu desfavor. Entendo incabíveis as medidas requeridas pela Defesa, seja porque insuficientes para acautelar a integridade da vítima, seja porque inviável neste momento, ante a informação de que o acusado se encontra em local incerto na Bahia, sem notícias se voltará a residir no Gama e, pois, se teria condições para ser monitorado nesta unidade federativa. Ante o exposto, entendo ser o encarceramento provisório medida necessária e proporcional à conduta praticada, já que, além do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, fazem-se presentes o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, consistente, o primeiro, em indícios de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. Posto isso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE GUTIERRY RODRIGUES PORTELA, já qualificado, nos termos dos artigos 312, parágrafo único, e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, por entender insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.” Na espécie, mister destacar que a medida extrema foi decretada e mantida na situação específica, justificada como indispensável, em razão da existência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, encontrando-se provida de motivação idônea e da devida fundamentação legal. Sublinho que não foi somente o possível descumprimento de medidas protetivas anteriores que fundamentaram o decreto da preventiva, bastando uma leitura atenta ao decisum para se verificar que a custódia cautelar foi imposta ao paciente com base em elementos concretos dos autos, evidenciando o periculum libertatis apto a justificar a continuidade da medida, quando da sentença condenatória, em especial o fato do paciente estar foragido. Em que pese o esforço argumentativo da Defesa quanto à intenção do paciente de se apresentar para fins de efetivação do monitoramento eletrônico, resta evidenciado nos autos que o réu encontra-se foragido, na Bahia, razão pela qual a prisão preventiva decretada em agosto de 2021, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, ainda não foi cumprida. Sob outro enfoque, destaco que "...a jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto" (AgRg no HC 610.802/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020), devendo, no entanto, ser adequada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 644.863/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021). Na espécie, o mandado de prisão ainda não foi cumprido, inexistindo nos autos elementos capazes de afirmar que o setor ou ala do estabelecimento prisional, destinado à segregação do paciente, é incompatível ou inadequado ao atendimento das regras próprias do regime semiaberto. Assim, a despeito das considerações trazidas no presente Writ, em uma análise perfunctória da questão posta sub judice, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, afigurando-se precoce, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, mostrando-se prudente e necessário aguardar maiores informações. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator